Tribunal: TJES
Processo: 5012771-23.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012771-23.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESENÇA DE PROVA PRODUZIDA SOBRE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. PREQUESTIONANENTO CUMPRIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1025 DO CPC, C/C 3º DO CPP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2.
Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram à improcedência da revisão criminal, especialmente, quanto à orientação, atual sedimentada nas Cortes Superiores, de que a mudança de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa.

3.
Os fundamentos expostos na sentença e no acórdão evidenciaram que a condenação não foi lastreada, exclusivamente, em reconhecimento

fotográfico, mas em robustos elementos, produzidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa.

4.
As alegações da defesa acerca da existência de omissão e contradição, se consubstanciam em mera irresignação e pretensão de rediscussão das matérias, eis que, a conclusão adotada pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.

5
.
O acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC, cumulado com o art. 3º do CPP.

6
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata
m
-se de e
mbargos de declaração
, interposto
s
por
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
,
em face do v. acórdão, Id.
8312969
, que
julgou improcedente a revisão criminal, proposta
contra a
sentença

proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
/ES
, no bojo da ação penal
nº
0000816-38.2005.8.08.0024
, que o condenou pela prática do crime de
roubo,
qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, incs. I
e
II,
do CP
1
),
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
,
no
regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de
72 (setenta e dois)
dias-multa.

A defesa sustenta,
em síntese, que o acórdão é
omisso
e contraditório
,
pleiteando que os julgadores se manifestem sobre
a alteração do e
ntendimento jurisprudencial
relativo ao reconhecimento fotográfico, e declare p
requestionada a matéria
(Id.
8506544
).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 8
597483
).

É o relatório.

Sem revisão, por força regimental.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012771-23.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO RODRIGUES COURI - MG94930

VOTO

Trata
m
-se de e
mbargos de declaração
, interposto
s
por
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
,
em face do v. acórdão, Id.
8312969
, que
julgou improcedente a revisão criminal, proposta
contra a
sentença

proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
/ES
, no bojo da ação penal
nº
0000816-38.2005.8.08.0024
, que o condenou pela prática do crime de
roubo,
qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, incs. I
e
II,
do CP
1
),
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
,
no
regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de
72 (setenta e dois)
dias-multa.

A defesa sustenta,
em síntese, que o acórdão é
omisso

e
contraditório
, pleiteando que os julgadores se manifestem sobre
a alteração do e
ntendimento jurisprudencial
relativo ao reconhecimento fotográfico, e declare p
requestionada a matéria (Id.
8506544
).

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram
à improcedência da revisão criminal,
especialmente,
acerca da orientação, atual e
sedimentada nas Cortes Superiores, de que
a mudança de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da
condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa
.

C
onvém mencionar, ademais, que os fundamentos expostos na sentença e no acórdão evidenciaram que a condenação não foi lastreada, exclusivamente, em
reconhecimento

fotográfico, mas em robustos elementos, produzidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa.

Desse modo, as
alegações da defesa, acerca da existência de omissão
e contradição
, se consubstanciam em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que a conclusão, adotada pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

Anoto, por fim, que o acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o art. 3º do CPP
4
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
8597483
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

É como voto.

1

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. (revogado);
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2
“(...
)
A mera pretensão de revisão do julgamento n
ão
se coaduna com a via integrativa. Inexiste omiss
ã
o a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração.” (
STJ.
EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022.

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.